Tribunal: STF
Processo: RE 80772
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
ENFERMEIROS. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO, EM CONFORMIDADE COM O DEC.
EST. N. 47.428, A QUAL IMPORTOU EM SUA CLASSIFICAÇÃO COMO AUXILIARES
DE ENFERMAGEM, SEM PERDA DE QUALQUER VANTAGEM ECONÔMICA, ASSEGURADA,
EXPRESSAMENTE, PELO ART. N. 9., PARAGRAFO 3., DAQUELE DIPLOMA. II.
DIREITO ADQUIRIDO AO CARGO ORIGINARIO. INEXISTÊNCIA, QUANDO MAIS NÃO
FOSSE PELA PROPRIA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSAO, ATRAVÉS DE LEI
FEDERAL, IMPERANTE DESDE A ÉPOCA DA INVESTIDURA, A QUAL NÃO
PROPORCIONAVA O EXERCÍCIO PARA AS FUNÇÕES PROPUGNADAS. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.